Tribunal: TJPA
Processo: 0003412-74.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003412-74.2008.8.14.0039

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

APELADO: TAYRONE HELENO MARTINS PEREIRA PIRIA, CARLOS LEITE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL TRATOU APENAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL A AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL PARA MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUÇÃO DO PERCENTUAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CARLOS LEITE SILVA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte ré, VALE S/A, para o fim específico de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor, no percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa. A sentença de primeiro grau havia extinguido a ação por abandono da causa, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é admissível o exame de alegações incidentais de nulidade da sentença de extinção por abandono, veiculadas pela parte autora em agravo interno, quando ausente apelação própria contra esse capítulo da sentença; e

(ii) se é possível a redução do percentual de honorários advocatícios fixados em grau recursal, diante de atuação processual deficiente por parte do réu e da proporcionalidade do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) Não se conhece das alegações de nulidade da sentença por abandono da causa, porquanto o respectivo capítulo não foi impugnado mediante apelação pela parte autora, operando-se o trânsito em julgado;

(ii) A fixação de honorários é devida, pois a parte autora deu causa à demanda e à movimentação da máquina judiciária;

(iii) A atuação desidiosa também da parte ré compromete a fixação da verba em patamar mais elevado;

(iv) A redução ao percentual mínimo de 10% se impõe, em razão da simplicidade da causa e da aplicação do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado, exigindo a observância dos percentuais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir os honorários sucumbenciais de 12% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 85, §§ 2º e 8º; 1.013, §3º, I do CPC.

STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, Tema 1076.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer, em parte, o presente recurso de Agravo Interno em Apelação para lhe dar parcial provimento, à unanimidade de votos, para reformar a decisão monocrática agravada apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da decisão, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 01/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 19592278) interposto por
CARLOS LEITE SILVA
, contra Decisão Monocrática de Id 19309116, que deu provimento ao recurso de Apelação da parte agravada, reformando parcialmente a sentença a fim de fixar honorários advocatícios em desfavor do agravante/apelado, no montante de 12% sobre o valor atualizado da causa. Antes disso, a mesma decisão indeferiu pedido incidental de nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação válida.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi manejado pela
VALE S/A
para impugnar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer n. 0003412-74.2008.8.14.0039
, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa. Argumenta que não houve regular intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo art. 485, §1º do CPC, nem requerimento expresso do réu para tanto, como exige a Súmula 240 do STJ. Afirma ainda que o endereço utilizado para intimação estava desatualizado e que, frustrada a tentativa de intimação pessoal, deveria ter sido providenciada intimação por edital, o que não foi feito.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a necessidade de esgotamento dos meios de comunicação com a parte autora antes de se decretar a extinção por abandono, ressaltando a imprescindibilidade da intimação pessoal válida.

De forma subsidiária, alega que, mesmo que não seja reconhecida a nulidade da sentença, não se poderia imputar ao autor o pagamento de honorários sucumbenciais, pois a própria sentença de primeiro grau reconheceu o abandono da causa por ambas as partes, de modo que não se poderia atribuir exclusivamente ao autor a responsabilidade pelo pagamento de verbas de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que se reconheça a nulidade dos atos processuais a partir da intimação frustrada, com anulação da sentença e retomada do trâmite processual. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões de Id 20250727, sustentando que a decisão agravada deve ser integralmente mantida. Aduz que o único objeto da apelação interposta pela VALE dizia respeito à fixação do percentual de honorários, tendo a sentença de origem omitido tal ponto. Afirma que não houve, portanto, qualquer impugnação quanto à própria extinção do processo por abandono da causa, o que impõe reconhecer que tal matéria transitou em julgado e não é suscetível de reabertura via agravo interno.

Enfatiza que a decisão monocrática respeitou os limites da devolutividade recursal, decidindo exclusivamente sobre os honorários, conforme autorizado pelo art. 1.013, §3º, I, do CPC. Argumenta que, mesmo se fosse possível reexaminar a validade da extinção, o autor não logrou comprovar qualquer nulidade processual, pois os advogados anteriormente constituídos não foram destituídos nem renunciaram aos poderes, tampouco houve formalização de mudança de endereço nos autos.

Ressalta que a tentativa de impugnar a extinção do processo mais de oito anos após o último ato processual do autor configura tentativa extemporânea de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e pelo trânsito em julgado. A empresa sustenta, ainda, que sua atuação nos autos sempre se deu com diligência e que a verba honorária foi corretamente fixada em grau recursal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em percentual proporcional à complexidade e ao trabalho realizado.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto à fixação da verba de sucumbência.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

O agravo interno comporta conhecimento parcial, nos estritos limites em que veiculada impugnação ao capítulo da decisão monocrática que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor. Resta, contudo, inviável o exame das alegações referentes à nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

Com efeito, a sentença proferida nos autos reconheceu expressamente o abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo determinado a extinção do feito sem resolução de mérito. Contra esse provimento jurisdicional, o autor permaneceu inerte, não tendo interposto apelação. A única apelação manejada nos autos partiu da parte ré, e teve escopo estritamente delimitado:
a fixação de honorários advocatícios
, diante da omissão da sentença nesse ponto.

A insurgência do autor, portanto, não pode alcançar o conteúdo do capítulo sentencial que decretou a extinção do processo. Ausente recurso voluntário oportuno e adequado, operou-se a preclusão consumativa e, por conseguinte, o trânsito em julgado material daquele provimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de que a devolução da matéria ao órgão
ad quem
exige provocação recursal específica pela parte interessada, não se admitindo o aproveitamento do recurso de apelação da parte contrária e, tampouco a rediscussão incidental de capítulos autônomos da sentença por meio de simples petição ou por agravo interno manejado em face de decisão que julgou a apelação.

O que se constata, portanto, é uma tentativa de reabrir, de modo oblíquo e intempestivo, discussão que se encerrou processualmente. Essa estratégia, além de ineficaz à luz do sistema recursal brasileiro, atenta contra os princípios da segurança jurídica, da preclusão e da coisa julgada, pilares do devido processo legal em sua dimensão substancial.

Assim, presentes em parte os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do Agravo Interno
.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao apelo da agravada, reformando o capítulo da sentença que não condenou o autor em honorários advocatícios, fixando a verba em 12% sob o valor atualizado da causa.

É certo que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra fundamento normativo no art. 85, caput, do CPC, sendo consectário natural da improcedência, da extinção ou da rejeição da pretensão veiculada em juízo. No caso em exame, foi o autor quem deu ensejo à demanda, movimentando a estrutura judiciária e impondo à parte adversa os encargos da resistência processual. Ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, remanesce o dever de reembolso pelas despesas com representação judicial, desde que observado o critério da causalidade.

Não obstante, é também incontroverso que a própria sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido o abandono por parte do autor, registrou expressamente a desídia da parte ré quanto à diligência processual. A
VALE S/A
não promoveu atos concretos tendentes à rápida solução do litígio e anuiu tacitamente à paralisação da marcha processual, comportamento que compromete, ainda que parcialmente, a higidez da pretensão de recebimento de verba honorária em grau mais elevado.

Nesse contexto, a fixação dos honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa — montante que ultrapassa R$ 1.800.000,00, se computar a correção monetária — mostra-se manifestamente desproporcional diante do conteúdo extinto do processo, da ausência de prestação jurisdicional de mérito e da simplicidade da fase recursal. O trabalho desenvolvido pela parte ré, conquanto legítimo, não pode ser considerado de elevada complexidade a ponto de justificar honorários de tal monta.

Com base no art. 85, §2º do CPC, que impõe a fixação da verba honorária, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para seu serviço, entendo cabível a redução dos honorários ao patamar mínimo legal de 10%, valor que preserva a remuneração da atuação advocatícia, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

Outrossim, ressalta-se que a verba sucumbencial não será estipulada abaixo de 10% porque o STJ, analisando o Tema 1.076 dos recursos repetitivos,
vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor
, estipulando a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ. Corte Especial.REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

O STJ afirmou que não seria caso de modulação dos efeitos, de forma que o entendimento acima exposto deve ser aplicado mesmo para processos anteriores ao julgamento.

Ao sustentar a inviabilidade da fixação de honorários por equidade em causas de grande valor – rejeitando, assim, o pleito da Fazenda Nacional em um dos recursos –, o relator disse se trata apenas da efetiva observância do CPC, "
norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal
".

Segundo o ministro relator, o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo STJ durante a vigência do CPC de 1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permita que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

De acordo com o STJ, o argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa, deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade,
mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º
, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

Assim, se a causa foi mais “simples”, o juiz fixará no percentual mínimo, no entanto, desde que dentro das faixas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 85.

Desse modo, a suposta baixa complexidade do caso não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. Esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu “
a natureza e a importância da causa
” como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais.

Portanto, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra.

No julgamento, o STJ ressaltou que cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

O Poder Judiciário não pode premiar a postura de falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo que gerou a condenação em honorários. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

As partes e os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, os clientes devem ser informados com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o percentual de 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa afigura-se consentâneo com a tese vinculante do STJ e com os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para reformar a decisão monocrática agravada apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/12/2025